Tribunal: TJMT
Processo: 1058798-82.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058798-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILUCE PEDROSA DA GUIA - CPF: 013.043.981-96 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1058798-82.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Recorrente (s):

Mariluce Pedrosa da Guia

Recorrido (s):

Oi S.A e Serasa S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta:
13

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA
– APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio da qual a reclamante pretendia a declaração de inexistência de dívida no valor total de R$ 91,26, e indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora busca a reforma integral da sentença, para que lhe seja declarada inexistente a dívida cobrada, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 164317456.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Quanto ao pleito de fixação de danos morais, observa-se que a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, e não há prova nos autos de que a dívida tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento
de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, a exemplo dos seguintes recursos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022; 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022; e 1000126-18.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Publicado no DJE 26/10/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para declarar a inexistência do débito objeto desta lide, julgando, porém, improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023